Tribunal: TJMT
Processo: 1010065-24.2018.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010065-24.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADAIR PEDRO DE OLIVEIRA - CPF: 630.238.571-72 (APELANTE), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.611.835/0001-90 (APELADO), CATIANE MICHELE DIAS - CPF: 990.581.111-72 (ADVOGADO), ANEIRTON PARREIRA SILVA - CPF: 150.417.436-49 (ADVOGADO), EMERSON BASTOS RIBEIRO - CPF: 040.040.223-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – FEITO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas. (AgRg no Ag 388.759/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 362).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADAIR PEDRO DE OLIVEIRA
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Indenização por Danos Morais
proposta em desfavor de
NARY TRANSPORTES E AGRÍCOLA LTDA,
e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC/15, cuja exigibilidade fica suspensa, eis que beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, alega preliminarmente a ocorrência do cerceamento de defesa, sob o argumento de que ao indeferir a prova oral, o juízo
a quo
não está oportunizando o direito de defesa das partes, pois é através dela que se chegará à conclusão de que houve dano.

No mérito, sustenta, em apertada síntese, que trata o presente feito de ação de indenização por danos morais em desfavor da apelada, tendo em vista que o apelante foi vítima de fraude em que realizaram um carregamento de carga em seu cadastro na empresa apelada.

Afirma que o apelante só ficou sabendo do carregamento fraudulento após o representante da empresa apelada ligar para o autor e cobrar a entrega da carga, que alega que nunca foi carregada pelo apelante.

Narra que foi acusado de furto de carga pela apelada e, por isso, teria lhe causado abalo emocional, em razão de qualquer momento ter sua prisão decretada.

Aduz que teve seu nome inserido como um criminoso dentre as seguradoras, sendo impedido de transportar qualquer carga que necessite de seguro.

Narra que a apelada tinha ciência de que o apelante fora vítima de utilização dos seus dados, por qual motivo inseriu seu CPF junto ao sinistro realizado na seguradora.

Assevera que ao tentar realizar um transporte, foi impedido ante a marginalização do seu nome pela apelada, conforme pode ser comprovado que no sinistro realizado pela apelada o CPF do apelante é incluído como autor do fato criminoso, levando ao bloqueio em todas as seguradoras, ficando assim impedido de realizar qualquer carregamento.

Sustenta que o dano moral é explícito na inicial e sua extensão seria provado em momento oportuno pela oitiva de testemunhas que lhe foi negado pelo juízo
a quo
, o que seria comprovado que o autor está sendo impedido de realizar carregamentos, abalando a sua estrutura financeira.

Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 173827724, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas razões de apelação, o apelante argui o cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento do feito, sem a necessária instrução processual.

Aduz que ao indeferir a prova oral, o juízo
a quo
não está oportunizando o direito de defesa das partes, pois é através dela que se chegará à conclusão de que houve dano.

Destarte, é possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, pois tal situação caracteriza cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF/88).

É justamente o caso dos autos, pois, o recorrente pugnou pela produção de prova a fim de demonstrar a ocorrência dos danos elencados na inicial, e compulsando os autos verifica-se que não houve decisão saneadora, que de forma fundamentada afastasse a produção das provas requeridas; tampouco, existe a determinação para a realização de audiência de instrução e julgamento.

Portanto, inconteste o cerceamento de defesa, pois a juíza singular deixou de oportunizar a produção das provas expressamente requerida na petição inicial e impugnação e julgou improcedente o pedido de indenização.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA
– IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – DESPROVIMENTO. Há cerceamento de defesa quando o juiz não permite a produção de provas e julga, antecipadamente, o pedido improcedente, por ausência de provas. Precedente do STJ.

(TJ-MT - AGR: 05036783520158110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/07/2020) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE - JULGAMENTO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – NÃO ABERTURA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA - IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA REQUERIDA A CORROBORAR COM A PROVA DOCUMENTAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – NULIDADE DA SENTENÇA
– RECURSO PROVIDO. O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. Assim, impõe-se a nulidade da sentença para determinar a reabertura da instrução processual, quando ausente a necessária dilação probatória quanto à matéria discutida, não se mostrando razoável o julgamento antecipado da lide.

(TJ-MT - AC: 00418755820118110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/03/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2019) destaquei

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no mesmo sentido:

“RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO. MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL. MUDANÇA DA POLÍTICA CAMBIAL. MÁ GESTÃO DO FUNDO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. (...).

3.
Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas.

4. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos réus.

5. Recursos especiais parcialmente providos.

(REsp 1119445/RJ, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 25/11/2019) destaquei

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1281518 DF 2018/0091093-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019) destaquei

“Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas.”

(AgRg no Ag 388.759/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 362) destaquei

Nesse sentido, a improcedência do pedido, por falta de provas, justamente em desfavor da parte que requereu sua produção, configura o cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para acolher a tese de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo
ao quo
, para que seja aberta a instrução processual.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023